Tribunal: STF
Processo: Rcl 86423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725), RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bellator Segurança e Vigilância Ltda. — Epp, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001034-76.2023.5.02.0043, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF, na ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 

    2. A reclamante narra que o beneficiário Ricardo Ferreira Fernandes ajuizou ação trabalhista e “pretendeu que fosse reconhecido o vínculo de emprego com a empresa reclamada, pelo período de 5.7.2018 até 3.9.2023 (rescisão indireta com projeção de aviso prévio), por desempenho da função de vigilante”.

    3. Em contestação, no processo de origem, a reclamante alegou que “o beneficiário, em sua condição de Guarda Civil Metropolitano de São Bernardo do Campo, em todo o período, atuou como prestador de serviços autônomo e eventual para a pessoa jurídica em seus dias de folga da Corporação. Essa prestação, que ocorria em média duas vezes por semana, junto a outros GCMs/policiais, sempre foi pautada na autonomia de vontade entre as partes e pela ausência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego previstos no art. 3º da CLT, notadamente a subordinação jurídica e a pessoalidade”.

    4. Noticia que o Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Insatisfeita, a reclamante interpôs recurso ordinário. A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região “manteve a sentença de primeiro grau que, ao interpretar os arts. 2º e 3º da CLT, entendeu pela presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, em descompasso com o ordenamento jurídico, foi declarada a existência de um vínculo empregatício entre as partes”.

    5. Defende a autora que, “na referida relação, nunca estiveram presentes os necessários elementos caracterizadores do vínculo empregatício, como pessoalidade, regularidade e subordinação entre as partes. Nesse contexto, os serviços foram prestados na condição de autonomia do beneficiário, como forma lícita de prestação de serviços”.	

    6. Argumenta, também, que “o cerne da questão não reside na fraude intrínseca ao contrato de prestação de serviços estabelecido entre o profissional autônomo e a empresa reclamante, mas sim na inviabilidade da terceirização, questão que, quando o acórdão foi proferido, já havia sido abordada pela tese vinculante da ADPF 324 e pelo Tema 725/RG desta Suprema Corte”.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)”.

É o relatório. 

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    13. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    14. Nota-se que, na situação específica destes autos, a condenação da parte ora reclamante fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência de vínculo empregatício, pois inexiste contrato de natureza civil formalizado ou elementos formais que denotem prestação de serviço autônoma, tais como emissão de nota fiscal ou recolhimento de contribuição previdenciária, corroborando a não aderência ao paradigmas ditos como violados. 

    15. Com efeito, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Friso que a reclamação não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.

    16. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

    17. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 24 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator